Tribunal: CARF
Processo: 13502.001277/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/08/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPRESA INCLUÍDA OU NÃO NO SIMPLES.
A despeito de estar a empresa incluída ou não no Simples, é sua obrigação arrecadar e recolher as contribuições dos segurados a seu serviço.
OBRIGAÇÃO. EMPRESA. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. ARRECADAR MEDIANTE DESCONTO.
A empresa está obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ILEGALIDADE DA SANÇÃO FISCAL. SUMULA CARF No 2. ATIVIDADE FISCAL VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.001277/2010-21
ACÓRDÃO
2401-011.956 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLPARTS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/08/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPRESA INCLUÍDA OU NÃO NO SIMPLES.
A despeito de estar a empresa incluída ou não no Simples, é sua obrigação
arrecadar e recolher as contribuições dos segurados a seu serviço.
OBRIGAÇÃO. EMPRESA. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. ARRECADAR MEDIANTE DESCONTO.
A empresa está obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a
contribuição a seu cargo.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ILEGALIDADE DA SANÇÃO FISCAL.
SUMULA CARF No 2. ATIVIDADE FISCAL VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.956 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001277/2010-21
2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para que seja recalculada
a multa, nos termos da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado no Acórdão de no 15-30.697 (e-fls. 150-164), proferido pela 6a Turma da DRJ/SDR, que
bem resume a controvérsia, complementando-o.
Trata-se de Auto de Infração (AI), Debcad no 37.285.913-5, lavrado em 01/10/2010,
para constituição do crédito tributário correspondente às contribuições sociais que deveriam ter
sido arrecadadas, mediante desconto, incidentes sobre a remuneração dos segurados
contribuintes individuais, com consolidação em 28/09/2010, no total de R$ 8.153,26. O crédito
corresponde às competências 04/2006, 05/2006, 07/2006, 08/2006, 10/2006, 01/2007 e 05/2007
a 08/2007.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.956 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001277/2010-21
3
O Relatório Fiscal informa que a Recorrente ingressou no Simples Federal em
01/01/1997 e posteriormente veio a ser excluída por meio do Ato Declaratório Executivo ADE
DRF/CCI n° 008, de 22/09/2008, com efeitos a partir de 01/01/2005, apresentando como motivo
da exclusão o fato da empresa auferir receita bruta incompatível com a sistemática do SIMPLES,
no decorrer do ano calendário de 2004.
Mencionou que a exclusão tem caráter de definitividade, uma vez que não consta a
existência de qualquer recurso, administrativo ou judicial.
O crédito foi apurado através dos seguintes levantamentos:
PF (Serv. Prest. Pessoa Física) - refere-se a valores pagos a prestadores de serviços
pessoas físicas, em contraprestação de serviços prestados sem vínculo empregatício nas
competências 05/2006, 08/2006, 09/2006, 11/2006, 01/2007 e 07/2007. Foram incluídos neste
levantamento valores de remunerações lançados nos Livros Diários dos anos 2006 e 2007, na
conta de despesa administrativa 3.02.001.0001.00032 (00446SERVIÇOS DE TERCEIROSPF) e na
conta de custo dos serviços prestados 3.01.003.02.0002 (01092SERVIÇOS DE TERCEIROSPF). Foram
solicitados pela fiscalização os documentos comprobatórios dos lançamentos efetuados nestas
duas contas. A empresa informou, por escrito, que não tem tais comprovantes de pagamentos.
Como a empresa não forneceu à fiscalização os documentos comprobatórios dos
valores lançados nas contas 3.02.001.0001.00032 (00446SERVIÇOS DE TERCEIROSPF) e
3.01.003.02.0002 (01092SERVIÇOS DE TERCEIROSPF) a fiscalização lavrou o Auto de Infração n°
37.285.903-8 com Código de Fundamentação Legal (CFL) 38. Estes valores de pagamentos a
prestadores de serviços pessoas físicas não foram incluídos em folha de pagamento nem em GFIP.
PF1 (Serv. Prest. Pessoa Física) - refere-se a valores pagos a prestadores de serviços
pessoas físicas, em contraprestação de serviços prestados sem vínculo empregatício, nas
competências 01/2006 a 04/2006, 06/2006, 07/2006, 10/2006, 12/2006, 02/2007 a 06/2007 e
08/2007. Foram incluídos neste levantamento valores de remunerações lançados nos Livros
Diários dos anos 2006 e 2007, na conta de despesa administrativa 3.02.001.0001.00032
(00446SERVIÇOS DE TERCEIROSPF) e na conta de custo dos serviços prestados 3.01.003.02.0002
(01092SERVIÇOS DE TERCEIROSPF). Foram solicitados pela fiscalização os documentos
comprobatórios dos lançamentos efetuados nestas duas contas. A empresa informou, por escrito,
que não tem tais comprovantes de pagamentos.
Como a empresa não forneceu à fiscalização os documentos comprobatórios dos
valores lançados nas contas 3.02.001.0001.00032 (00446SERVIÇOS DE TERCEIROSPF) e
3.01.003.02.0002 (01092SERVIÇOS DE TERCEIROSPF) a fiscalização lavrou o Auto de Infração n°
37.285.903-8 com Código de Fundamentação Legal (CFL) 38. Estes valores de pagamentos a
prestadores de serviços pessoas físicas não foram incluídos em folha de pagamento nem em GFIP.
PR (Retiradas de Pró-labore) – refere-se aos valores de retirada de pró-labore feitos
nas competências 08/2006, 11/2006, 01/2007 por sócio, registrados nos Livros Diário através de
lançamentos efetuados a débito da conta de despesa administrativa 3.02.001.0001.00001
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.956 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001277/2010-21
4
(00415RETIRADAS DE PROLABORE) e da conta de custo dos serviços prestados 3.01.003.02.0019
(01110RETIRADA DE PROLABORE). Estes valores de retiradas de pró-labore não foram incluídos
em folha de pagamento nem em GFIP.
PR1 (Retiradas de Pró-labore) – refere-se aos valores de retirada de pró-labore
feitos nas competências 03/2006, 06/2006, 07/2006, 12/2006 e 01/2007, por sócios registrados
nos Livros Diário, através de lançamentos efetuados a débito, da conta de despesa administrativa
3.02.001.0001.00001 (00415RETIRADAS DE PROLABORE) e da conta de custo dos serviços
prestados 3.01.003.02.0019 (01110RETIRADA DE PROLABORE). Estes valores de retiradas de pró-
labore não foram incluídos em folha de pagamento nem em GFIP.
A autuada apresentou defesa em 03/11/2010, alegando em síntese:
1. Tempestividade;
2. Preliminar de ilegitimidade ativa da União por inconstitucionalidade formal da
Lei no 11.457/2007;
3. Preliminar de cerceamento do direito de defesa por deficiência do Relatório
Fiscal e dos seus anexos – houve ausência de indicação da base de cálculo e da
alíquota aplicada; Levantamentos PR e PR1 não especificam o nome do sócio
destinatário dos valores supostamente repassados; ausência de especificação e
de fundamentação legal das rubricas que foram integradas ao salário-de-
contribuição; não houve demonstração dos percentuais utilizados para calcular
os juros;
4. Transcreve o art. 59 do Decreto no 70.235/72 e o art. 50 § 1o da Lei no 9.874, de
1999 e afirma que estes dispositivos apenas concretizam as notórias garantias
fundamentais do devido processo legal e da ampla defesa, previstas no artigo
5o, LIV e LV, da CF/88. Colaciona julgados do então Conselho de Contribuintes e
do CRPS;
5. Ausência de habilitação contábil, com o devido registro no Conselho Regional de
Contabilidade, na data da prática do ato, torna insubsistente a validade dessa
autuação;
6. No mérito, alega que, nos termos do art. 142, caput, o lançamento somente se
aperfeiçoa com a identificação do sujeito passivo. No auto, não há identificação
dos sujeitos passivos, estando ausente requisito de validade;
7. Os levantamentos PF, PF1, PR e PR1 também são improcedentes porque a não
identificação do trabalhador/segurado impede o Fisco de ter a certeza da
ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias. Há ausência de
prova e superficialidade da investigação. Em relação aos levantamentos PF e
PF1, a informação que embasou o AI, no sentido de inexistir os recibos de
pagamento a autônomos, foi prestada por uma preposta da Recorrente no início
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.956 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001277/2010-21
5
da ação fiscal, que não detinha conhecimento ou lembrança, pois os fatos
ocorreram há mais de 4 anos;
8. A legislação vigente à época dos fatos geradores era mais benéfica à Recorrente
do que a Lei 11.941/09;
9. O caráter confiscatório da multa aplicada;
10. A multa é excessiva e não há uma relação causal entre as contribuições
previdenciárias e os benefícios, o que demonstra sua inconstitucionalidade;

A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador/BA, por meio do Acórdão de no 15-30.697, de e-fls. 150-164, julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/08/2007
OBRIGAÇÃO.
EMPRESA.
CONTRIBUIÇÃO
DO
SEGURADO
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. ARRECADAR MEDIANTE DESCONTO.
A empresa está obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o
valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo.
CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA VIGENTE. COMPETÊNCIA As alegações de
inconstitucionalidade da legislação tributária não podem ser oponíveis na esfera
administrativa, por ser uma competência exclusiva do Poder Judiciário.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Os elementos constantes nos autos são suficientes para informar ao sujeito
passivo, com clareza e precisão, todos os fundamentos específicos, tanto de fato
como de direito, nos quais se fundamenta o Auto de Infração.
Inexiste, assim, cerceamento do direito de defesa.
A inexistência da relação nominal dos segurados em nada prejudica o exercício do
direito de defesa pelo impugnante, posto que o Auto de Infração indica
precisamente o mecanismo utilizado para a apuração das diferenças lançadas.
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE POR PARTE DO
AUDITOR FISCAL. NÃO EXIGÊNCIA.
Auditor-Fiscal da Receita Federal não carece de inscrição no Conselho Regional de
Contabilidade para exercer suas funções.
MULTA BENÉFICA. APLICAÇÃO.
O art. 106 do Código Tributário Nacional determina que seja aplicada a multa mais
benéfica ao contribuinte.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.956 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001277/2010-21
6
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Recorrente, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 167-178), alegando:
1. Tempestividade. Neste tópico, a Recorrente informa que não foi intimada por
via postal, tomando ciência da decisão recorrida apenas dia 04/06/2013,
quando perguntou sobre o andamento do processo pessoalmente na agência da
Receita Federal e, na oportunidade, uma servidora imprimiu a decisão e a
entregou mediante assinatura de comprovante de recebimento;
2. O auto foi lavrado tendo como motivo determinante o caráter de definitividade
do ato de exclusão da Recorrente do Simples Federal, mas foi apresentada
defesa nos autos de infração originários que concluíram pela exclusão do
Simples, 13502.002059/2008-99 e 13502.002122/2008-97;
3. Invoca a Teoria dos Motivos Determinantes, que entende que o ato
administrativo deve ser compatível com a situação de fato que motivou sua
prática, sendo que sua inexistência inquina o ato de nulidade, sendo impossível
sua convalidação;
4. Cerceamento ao direito da ampla defesa, por deficiência do Relatório Fiscal e
seus anexos: ausência de indicação da base de cálculo e da alíquota aplicada;
5. Menciona o art. 142 do CTN que dispõe expressamente que o lançamento
somente se aperfeiçoa se for identificado o sujeito passivo e o AI não o
identifica. Isso é importante especialmente para a apuração das contribuições
previdenciárias da parte do segurado, justamente para poder aferir a existência
do crédito tributário, tendo em vista que esses segurados podem receber
remuneração de outras fontes e, como sabido, não incidem contribuições
previdenciárias sobre os valores que ultrapassarem o teto do salário-de-
contribuição;
6. A Recorrente se insurge contra os levantamentos PF, PF1, PR e PR1 porque eles
deixaram de identificar as pessoas físicas que supostamente lhe teriam prestado
serviço, o que impede a identificação do fato gerador das contribuições
previdenciárias, já que o fato gerador desse tributo não é o pagamento, mas sim
o trabalho prestado pelas pessoas físicas arroladas no art. 12 da Lei 8.212/91;
7. Em relação aos levantamentos PF e PF1, a informação de que inexistiam os
recibos de pagamento a autônomos (RPA) foi prestada por uma preposta da
recorrente logo no início da ação fiscal, pessoa que não detinha o conhecimento
ou lembrança da recorrente ter efetuado pagamento a pessoas físicas, valendo
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.956 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001277/2010-21
7
ressaltar que os fatos geradores apontados supostamente ocorreram há
bastante tempo. Em relação aos levantamentos PR e PR1 a ilustre Auditora
Fiscal autuante sequer tentou identificar quais seriam os sócios beneficiados
pelas supostas retiradas de pró-labore;
8. A Autoridade Fiscal não poderia ter lavrado o Auto de Infração visando
unicamente a cobrança do tributo, deixando de aprofundar a investigação sobre
os segurados que deveriam ser beneficiados por essas contribuições;
9. A legislação superveniente cominou pena muito mais severa pelo recolhimento
em atraso das contribuições previdenciárias, passando a multa moratória de
24% para 75%, razão pela qual é vedada a sua aplicação a fato pretérito. Deve
ser reduzido o percentual utilizado para a aferição da multa de mora, nos
termos da legislação aplicável à época dos fatos geradores apontados;
10. Caráter confiscatório da multa, devendo ser declarada sua inconstitucionalidade
e inexigibilidade;
11. Inconstitucionalidade da multa, por ser excessiva e não haver relação causal
entre as contribuições previdenciárias e os benefícios.
12. Ilegitimidade Ativa da União, por inconstitucionalidade formal e material da Lei
11.457/2007.

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
Diante da intimação em 04/06/2013, através de representante legal que
compareceu CAC da DRF em Camaçari/BA (Despacho de Encaminhamento de e-fl. 207), o recurso
interposto em 28/06/2013 (e-fl. 167) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. Preliminares
2.1. Nulidade – Auto de Infração embasado em motivo inexistente
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.956 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001277/2010-21
8
Alega a Recorrente que o Auto de Infração combatido possui como motivo
determinante o caráter de definitividade do ato de exclusão do Simples Federal, mas esta exclusão
não é definitiva devido ao contencioso administrativo instaurado, por ter apresentado defesa.
Nota-se que o lançamento que integra o presente processo, conforme relatado,
refere-se a contribuições sociais que deveriam ter sido arrecadadas, mediante desconto,
incidentes sobre a remuneração dos segurados contribuintes individuais. Acontece que mesmo as
empresas inseridas no Simples Nacional devem arrecadar e recolher as contribuições dos
segurados a seu serviço.
Assim, mesmo que o processo de exclusão não estivesse adequado (o que não será
aqui tratado), tal fato não é relevante no presente caso. Portanto, deixo de acolher a preliminar
suscitada.

2.2. Nulidade por cerceamento de defesa – Deficiência do Relatório Fiscal e dos
anexos
A Recorrente argumenta que o Relatório Fiscal não explicou de forma clara os fatos
verificados no procedimento fiscal, uma vez que no Discriminativo de Débitos – DD não consta
nenhuma informação acerca da base de cálculo e da alíquota utilizadas, cerceando o exercício do
direito de defesa.
O Acórdão de primeira instância, por sua vez, informa que o salário de contribuição
foi informado no Auto de Infração no 37.285.910-0, servindo de base também para o Auto ora em
comento. Além disso, informa que não foi possível identificar os contribuintes individuais
envolvidos, tendo sido calculado o valor da contribuição devida relativo a cada pagamento
efetuado, conforme constatado na contabilidade.
A Recorrente não nega a existência nem o acesso ao salário de contribuição
utilizado no outro Auto de Infração, indicando apenas que realizar o cálculo seria complicado, uma
vez que é necessário respeitar o limite do salário de contribuição, variável ao longo do tempo.
A informação sobre o teto do salário de contribuição é facilmente acessada nas
Portarias que dispõem sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo INSS e demais valores
constantes no Regulamento da Previdência Social. Além disso, o salário de contribuição foi
retirado da própria contabilidade da Recorrente, sendo possível o cálculo. Também de fácil acesso
o valor utilizado da alíquota, vez que mencionado o fundamento legal que o prevê. Assim, não
prospera o argumento de nulidade por cerceamento de defesa.

2.3. Nulidade dos Levantamentos PF, PF1, PR e PR1 – ausência de cumprimento
dos requisitos do art. 142 do CTN
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.956 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001277/2010-21
9
Alega a Recorrente que o art. 142 do CTN é expresso ao dispor que o lançamento se
aperfeiçoa se for identificado o sujeito passivo. A atribuição da responsabilidade do recolhimento
às pessoas jurídicas do tributo devido pelos segurados que lhes prestam serviços não tem o
condão de transferir a sujeição passiva. Não havendo identificação do sujeito passivo, fica ausente
um requisito de validade imprescindível. Especialmente em relação às contribuições
previdenciárias da parte do segurado, é necessário identificar com exatidão o segurado, tendo em
vista que estes podem receber remuneração de outras fontes, que ultrapassem o teto.
Em relação a este argumento, peço vênia para transcrever trecho do Acórdão de
primeira instância, com o qual concordo:
Não procedem os argumentos de que são improcedentes os levantamentos PF,
PF1, PR e PR1, pela não identificação do trabalhador/segurado. Ressalte-se que o
crédito foi apurado pelos lançamentos contábeis feitos pela própria impugnante e
que própria impugnante não forneceu à fiscalização os documentos
correspondentes aos lançamentos contábeis motivo pelo qual não foram listados
os contribuintes individuais envolvidos mas tão somente os valores pagos a estes
contribuintes lançados na contabilidade Ao não fornecer a documentação
solicitada ocorreu uma inversão do ônus da prova já que os valores lançados na
contabilidade foram feitos pela própria impugnante.
Não procede o argumento de que os levantamentos PF, PF1, PR e PR1 também
são improcedentes porque a não identificação do trabalhador/segurado impede o
Fisco de ter a certeza da ocorrência do fato gerador das contribuições
previdenciárias. Mais uma vez reitero que o crédito foi apurado pela
contabilidade e que a impugnante não forneceu à fiscalização os documentos
correspondentes aos lançamentos contábeis, invertendo, assim, o ônus da prova.
A impugnante não trouxe aos autos nenhum documento capaz de elidir a sua
responsabilidade por estes lançamentos.

Como visto, a própria Recorrente deu causa ao fato de não ser possível identificar o
sujeito passivo, não podendo valer-se de um direito em contradição com sua conduta anterior. Por
esse motivo, deixo de acolher essa preliminar.

2.4. Nulidade por ausência de identificação do fato gerador
A Recorrente se insurge contra os levantamentos PF, PF1, PR e PR1 porque eles
deixaram de identificar as pessoas físicas que supostamente lhe teriam prestado serviço, o que
impede a identificação do fato gerador das contribuições previdenciárias, já que o fato gerador
desse tributo não é o pagamento, mas sim o trabalho prestado pelas pessoas físicas e, ainda
assim, não por todas as pessoas físicas, mas apenas por aquelas arroladas no art. 12 da Lei
8.212/91.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.956 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001277/2010-21
10
Esta preliminar também não merece prosperar, pelos mesmos motivos da anterior.
Afirma a Recorrente que em relação aos levantamentos PF e PF1, a informação de que inexistiam
recibos de pagamentos a autônomos (RPA) foi prestada por uma preposta da Recorrente no início
da ação fiscal, pessoa que não detinha o conhecimento ou lembrança de a Recorrente ter
efetuado pagamento a pessoas físicas.
Ora, os prepostos representam a pessoa jurídica durante a ação fiscal e devem
prestar informações válidas e responsabilizar-se por elas. Assim, se a própria preposta da
Recorrente afirmou que não existiam os recibos, não cabe posteriormente alegar falta de
conhecimento ou de lembrança. Mais uma vez, verifica-se comportamento contraditório da
Recorrente, que não se desincumbiu do ônus de demonstrar que estes recibos existiam.
Em relação aos levantamentos PR e PR1, alega a Recorrente que a ilustre auditora
nem sequer tentou identificar quais seriam os sócios beneficiados pelas retiradas de pró-labore.
Novamente, reitera-se trecho mencionado anteriormente do acórdão de primeira instância, pois a
própria Recorrente não apresentou documentos de contrapartida da sua contabilidade, sendo
inclusive autuada por descumprimento de obrigação acessória. Não é possível, posteriormente,
utilizar este comportamento para desvencilhar-se de suas obrigações.
No final do tópico, argumenta que a contribuição previdenciária foi desvirtuada
porque para que seja contribuição deve haver uma relação causal entre contribuições e benefícios
e, portanto, a autoridade fiscal não poderia ter lavrado o Auto de Infração visando unicamente a
cobrança do tributo sem aprofundar quem seriam os segurados beneficiados. Novamente, este
argumento não prospera, visto que quem deu causa a este fato foi a própria Recorrente, ao não
indicar os sócios ou pessoas físicas que lhes prestaram serviços.

3. Mérito
3.1. Multa – legislação vigente à época dos fatos geradores mais benéfica ao
Contribuinte
Sustenta a Recorrente a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei 11.941/09 na
parte que aumentou, sensivelmente, o percentual da multa aplicável, sob pena de franca violação
ao direito adquirido. Sustenta que a legislação superveniente cominou pena muito mais severa
pelo recolhimento em atraso das contribuições previdenciárias, passando a multa moratória de
24% para 75%, razão pela qual é vedada a sua aplicação a fato pretérito.
Neste ponto, cabe mencionar a Súmula CARF no 196, de observância obrigatória por
este Conselho:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.956 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001277/2010-21
11
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

No presente processo, estão em análise as competências de 04/2006 a 08/2007,
anteriores, portanto, à vigência da Medida Provisória no 449/2008. Assim, a multa sob amparo da
antiga redação do art. 35 da Lei 8.212/91 deve ser revista, mas tendo como base a nova redação
dada ao mesmo art. 35. De acordo com a nova redação:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

O mencionado art. 61 da Lei 9.430/96, em seu parágrafo 2o, prevê limite do
percentual de multa a 20%. Assim, dou provimento ao pedido da Recorrente de recálculo da
multa, mas observando-se o disposto na Súmula CARF no 196 e o limite de 20%.

3.2. Inconstitucionalidade da multa confiscatória; da multa excessiva; da Lei
11.457/2007
Por fim, alega a Recorrente a inconstitucionalidade: da multa no patamar de 75% da
obrigação principal, por ser flagrantemente confiscatória; da multa em parâmetros elevados visto
que a sua quantificação não implica na concessão de qualquer vantagem adicional aos segurados e
é uma afronta à específica destinação constitucional das contribuições previdenciárias; formal e
material da Lei 11.457/2007.
Quanto a essas alegações, fundamental destacar que este d. Conselho não possui
competência para se pronunciar quanto à inconstitucionalidade de lei tributária:
Súmula CARF no 2
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.956 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001277/2010-21
12
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

A atividade de lançamento é vinculada à legislação tributária, cabendo ao julgador
administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e
fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar a não
aplicação de legislação tributária. Dessa forma, deixo de acolher essas alegações da Recorrente.

4. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR as
preliminares suscitadas e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para que seja recalculada a
multa, nos termos da Súmula CARF no 196.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 227
DF CARF MF
Original